Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-19.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REINCIDÊNCIA. CRIME CONTRA IDOSO. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, § 1o, II) e homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (CTB, art. 302, § 2o), em concurso material (CP, art. 69), fixando-se a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir por 5 (cinco) meses para cada crime. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao réu; (ii) estabelecer se a pena aplicada deve ser redimensionada, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento e à possibilidade de substituição por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é robusto e harmônico, formado por depoimentos firmes e detalhados das vítimas e testemunhas, corroborados por laudos periciais, os quais confirmam que o réu conduzia o veículo embriagado, invadiu a pista contrária e causou a colisão fatal.
4. A ausência de teste do etilômetro não afasta a comprovação da embriaguez, que pode ser aferida por sinais externos, reconhecidos pelas testemunhas e confirmados pela perícia.
5. A negativa da autoria apresentada pelo réu e a versão de que seu pai seria o condutor não encontram respaldo nas provas, sendo refutadas pela coerência dos depoimentos colhidos.
6. A dosimetria da pena observa corretamente as fases legais: fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da agravante da reincidência e da prática contra vítima idosa, culminando em reprimenda justa e proporcional.
7. O regime inicial semiaberto está em consonância com o art. 33, § 2o, do CP e com a Súmula n. 269 do STJ, diante da reincidência do réu e da gravidade dos fatos.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é possível em razão da reincidência em crime doloso (CP, art. 44).

IV. DISPOSITIVO
9.Recurso desprovido.